Tribunal: CARF
Processo: 10940.720892/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720892/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.611 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS JR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
CONSTITUIÇÃO
POR
INTERPOSTAS PESSOAS. NÃO COMUNICAÇÃO DA EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA.
Constatadas situações impeditivas à manutenção da empresa no regime de
tributação pelo SIMPLES NACIONAL, a exclusão da empresa contribuinte do
Simples Nacional é medida que se impõe, à luz dos dispositivos da Lei
Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, ou seja, por conhecer de todos os pedidos, com exceção do pedido
anulação de auto de infração lavrado no âmbito de outro processo administrativo, de no
10940.721808.2019-86, para, no mérito, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo
informações acerca Termo de Exclusão do Simples Nacional, da impugnação e também de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720892/2019-11
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.611 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720892/2019-11

trechos do relatório (fls. 727 a 728) produzido no Acórdão n.o 06-66.823 da 7a Turma da
DRJ/CTA, de 25 de junho de 2019 (fls. 726 a 735).
Assim, na fl. 702, consta o Termo de Exclusão do Simples Nacional, que assim
prevê:

Por sua vez, nas fls.708 e seguintes, consta impugnação da empresa contribuinte.
Em relação ao relatório (fls. 727 a 728) produzido no Acórdão n.o 06-66.823 da 7a
Turma da DRJ/CTA, merecem destaque os seguintes trechos:

Trata o presente processo de manifestação contra o Termo de Exclusão do Simples
Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).
Em 28/02/2019, a Receita Federal de Cascavel PR excluiu a empresa do Simples
Nacional a partir de 01/11/2016 por ter sido constituída por pessoa interposta e por
exercício de atividade vedada, nos termos dos Inciso I e IV, e §§ 1o e 2o, todos do art. 29
da Lei Complementar no 123/2006; incisos I e IV, alínea “c”, todos do art. 84 da
Resolução CGSN no 140/2018.
Cientificada da exclusão, a empresa apresentou manifestação de inconformidade
considerada tempestiva alegando em síntese que:
Após narrar a fiscalização realizada no grupo de empresas do qual faz parte a excluída,
contesta a exclusão afirmando que não houve má-fé no suprimento de caixa, pois o
empréstimo de terceiros que cobriu o caixa não é procedimento ilícito.
Alega que não se pode supor que os empréstimos são irreais sem prova nesse sentido.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.611 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720892/2019-11

Afirma que a exclusão baseada em presunções não pode prosperar.
Disserta sobre a necessidade de motivação nos atos administrativos e conclui que a RFB
não apresentou provas dos fatos constituintes do direito da fazenda.
Volta a afirmar que a Autoridade Fiscal não provou a constituição da empresa por
interpostas pessoas e nem a intenção de sonegar atribuída ao grupo de empresas.
Aduz novamente que a fiscalização apenas aponta presunções sem respaldo na realidade
e informa que os sócios são reais e não querem simular ou encobrir qualquer outra
situação, apenas querem prosseguir com suas atividades.
Complementa afirmando que não existe sócio a ser ocultado (hipótese de fraude) e pede
que não se aplique a exclusão com base no art.29, IV da LC 123/2006.
Com relação a Terceirização, alega que esta não impede a permanência no Simples
Nacional, pois há previsão legal que autoriza a Terceirização (art.4oA da lei 6.019/74),
inclusive para a atividade fim.
Cita o julgado do Supremo (ADPF 324 e RE 958.252) que entendeu lícita a
terceirização, inclusive para a atividade fim e afirma que não foi provado pela
Autoridade Fiscal qual a atividade terceirizada e se esta estaria ou não relacionada às
atividades-fim das contratantes.
Afirma ainda que o único argumento da fiscalização foi o fato de o Auditor ter ido a um
posto de combustíveis do grupo e ter visto 7 funcionários trabalhando.
Cita a IN RFB 971/09 e contesta a afirmação da fiscalização de que existe cessão de
mão-de-obra alegando que os funcionários não estão sob as ordens das contratantes.
Alega que se os funcionários se limitam a fazer o disposto em contrato, sem
subordinação, não existe cessão de mão-de-obra.
Contesta a aplicação dos §§ 1o e 2o do art.29 da LC 123/2006 afirmando que já
demonstrou que não existem os motivos usados para a exclusão e, em consequência,
não se pode falar em prazo de 3 anos para possibilidade de nova opção ao Simples
Nacional.
Afirma também que não ofereceu embaraço à fiscalização e nem negou o acesso ao seu
estabelecimento, requisitos legais para a aplicação dos referidos parágrafos.
Argumenta que a exclusão prolongada (10 anos) como foi aplicada deveria demonstrar,
além dos requisitos citados, também o uso de artifício fraudulento que induza a
fiscalização em erro com o fim de reduzir tributo, o que não ocorreu no caso em tela.
Pede a suspensão de sua exclusão e a consequente exigência de créditos tributários, com
base no art.151, III do CTN.
Por fim, requer o acolhimento de sua Manifestação e sua permanência no Simples
Nacional.

Ao analisar os pedidos da empresa contribuinte, a DRJ não lhes deu provimento,
por entender pela constatação das seguintes condutas legalmente previstas:
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.611 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720892/2019-11

●
Constituição realizada por interpostas pessoas (fl. 733);
●
Falta de comunicação da exclusão obrigatória.

A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 740 a 751), aduzindo:
a) argumento de que “a exclusão do Simples Nacional foi considerada para fins
de lavratura de auto de infração (processo administrativo no
10940.721808/2019-86)” (fl. 743);
b) que a recorrente acreditava que a cessão de mão-de-obra não era atividade
vedada, tendo lembrado ainda o entendimento do STF na ADPF 324 e
RE 958252, acerca da licitude da terceirização de atividades, e que a
recorrente manteve a coordenação de seus funcionários durante a prestação;
c) que não a caracterização da constituição da empresa recorrente por meio de
interposta pessoa não teria sido robustamente demonstrada por parte da
fiscalização, e que a empresa recorrente possui autonomia administrativa,
operacional e contábil.
Ao fim, a recorrente pede (750 e 751)):
a) anulação da exclusão do SIMPLES NACIONAL; e
b) anulação de auto de infração lavrado no processo administrativo no
10940.721808/2019-86.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação pelo Simples Nacional
(Termo de Exclusão de fl. 702), com efeitos a partir de 01/01/2016 (ano-calendário 2016 em
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.611 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720892/2019-11

diante), desvinculada da exigência de crédito tributário, na medida em que tal exclusão não
possui como causa da exclusão a existência de débitos.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto
prematuramente em 21/08/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 738), face à intimação
datada de 02/08/2019 (vide A.R. de fl. 737).
Ocorre que, dentre seus pedidos, a recorrente, pediu a anulação de auto de
infração lavrado no processo administrativo no 10940.721808/2019-86, processo este não
vinculado ao presente processo de no 10940.720892.2019-11, não sendo de competência desta
turma a análise de pedidos relativos ao processo no 10940.721808/2019-86, motivo pelo qual,
conheço parcialmente do recurso, ou seja, conhecendo de todos os pedidos com exceção do
pedido de anulação do auto de infração lavrado no âmbito do processo anteriormente
referido.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que a empresa foi
excluída nos seguintes termos:

A recorrente, por sua vez, em seu Recurso Voluntário, aduz (relativamente à parte
conhecida):
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.611 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720892/2019-11

A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 740 a 751), aduzindo:
● que a recorrente acreditava que a cessão de mão-de-obra não era atividade
vedada, tendo lembrado ainda o entendimento do STF na ADPF 324 e RE
958252, acerca da licitude da terceirização de atividades, e que a recorrente
manteve a coordenação de seus funcionários durante a prestação;
● que não a caracterização da constituição da empresa recorrente por meio
de interposta pessoa não teria sido robustamente demonstrada por parte da
fiscalização, e que a empresa recorrente possui autonomia administrativa,
operacional e contábil.
Nesses termos, necessário indicar que a cessão de mão-de-obra se encontra como
atividade vedada à opção pelo SIMPLES NACIONAL, à luz do art. 17, inc. XII, da Lei
Complementar Nacional no 123/2006.
De fato, a fiscalização comprovou a intensa mobilidade de empregados sem qualquer
apresentação de documento contratuais caracterizadores da cessão de mão-de-obra, embora a
situação fática ensejasse a caracterização de mão-de-obra (fls. 697 e 698), via transferência de
empregados, via GFIP.
A empresa recorrente, no entanto, indica que a cessão de mão-de-obra não teria ocorrido
por não ter havido cessão da subordinação e que a subordinação dos empregados foi mantida por
parte da empresa recorrente perante seus empregados (fl. 747).
Nesse sentido, necessário indicar o disposto no art. 29 do Decreto Federal no
70.235/1972, in verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, [...]
É que o conjunto probatório indica que, na prática, a cessão se denotou constatada, pela
transferência dos profissionais, independentemente da manutenção da subordinação ou não
da empresa perante os seus empregados, na medida em que cessões de mão-de-obra
também são verificadas mesmo com a subordinação mantida entre empregador e
empregado.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.611 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720892/2019-11

Além disso, os entendimentos do STF na ADPF 324 e no RE 958252, acerca da licitude
da terceirização de atividades, não há qualquer aplicação em casos concretos que envolvam
requisitos para opção do regime especial tributário relativo ao SIMPLES NACIONAL,
argumento este inclusive já analisado pela DRJ, fl. 730, e que chegara à mesma conclusão aqui
delineada.
Ademais, os empregados transferidos serviam às demais empresa do grupo empresa, o
que denotava exatamente a cessão sem qualquer contraprestação financeira das cessionárias.
Assim, a empresa se enquadrou deliberadamente no Anexo III da Lei Complementar
Nacional no 123/2006, reduzindo a sua carga tributária previdenciária, na medida em que a
contribuinte basicamente mantinha os empregados a ela vinculados sem caracterização de
bilateralidade contratual entre cedente e cessionário de mão-de-obra, ou seja, mediante uma
relação jurídica em que a empresa cedente transferia sem que fosse remunerada para tal,
caracterizando, tal contexto fático, a autonomia administrativa das demais empresas do grupo em
relação à empresa contribuinte ora recorrente, em que esta se demonstrava como pessoa
interposta em relação aos interesses econômicos das demais empresas do grupo.
Referido modus operandi, por sua vez, caracteriza ainda o ardil quanto à constituição de
empresa com o fito de empregar pessoas em empresa usufrutuária de regime tributário especial
(Simples Nacional) para se utilizar da prática de transferência de empregados a empresas não
optantes pelo mesmo regime, pelo que se demonstra aplicável, ao caso concreto, a vedação
estabelecida para o período de 10 anos para o reingresso na sistemática do Simples Nacional.
Assim, à luz do conjunto probatório presente neste processo, entendo
perfeitamente demonstrada a adequação da exclusão de referida empresa contribuinte do regime
de tributação pelo Simples Nacional, à luz do art. 29, do Decreto Federal no 70.235/1972, bem
como a adequação quanto aos efeitos dela decorrentes.
Em decorrência do exposto, o presente recurso não merece provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso, ou seja,
por conhecer de todos os pedidos, com exceção do pedido anulação de auto de infração lavrado
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.611 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720892/2019-11

no âmbito de outro processo administrativo, de no 10940.721808/2019-86, para, no mérito, na
parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital